Tribunal: STF
Processo: AO 484
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: Ação originária. Agravo regimental em processo
administrativo. Art. 102, I, "n", da Constituição.
- Ainda recentemente, em 28.05.97, esta Corte, examinando
questão de ordem na Petição nº 1.193, decidiu que "tratando-se de
competência excepcional, a letra "n" do inciso I do artigo 102 da
Constituição deve ser interpretada estritamente, razão por que a
palavra "ação" nela constante se restringe à ação judicial, só
transferindo para a competência desta Corte competências
jurisdicionais e não atribuições de natureza administrativa".
- Inexistência, pois, do impedimento decorrente do citado
dispositivo constitucional. Ademais, no caso, não há sequer
interesse direto ou indireto com relação aos Desembargadores do
Tribunal local, porquanto a diferença em causa beneficia apenas os
juízes de primeiro grau de jurisdição.
Questão de ordem que se resolve pela declaração de
incompetência desta Corte, determinando-se a devolução dos autos ao
Tribunal de Justiça da Paraíba.